Tribunal: TJES
Processo: 5025539-35.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025539-35.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE AUGUSTO FREIRE DE MATOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025539-35.2025.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE AUGUSTO FREIRE DE MATOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 08/02/2024. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE EXPEDIDA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS. ART. 256, V, C/C ART. 282, §6º, II, DO CTB. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO PSDD Nº 2024-7HZ90. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de Ação Anulatória ajuizada por José Augusto Freire de Matos em face do DETRAN/ES, visando à declaração de nulidade do PSDD nº 2024-7HZ90, ao argumento de que a notificação da penalidade foi expedida após o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §6º, do CTB. O autor afirma que o Auto de Infração nº BG0008703 foi lavrado em 08/02/2024, sem apresentação de defesa prévia, de modo que o prazo para expedição da notificação deveria observar o limite legal de 180 dias, o que não ocorreu, pois a notificação somente foi expedida em 03/02/2025, já ultrapassado o limite temporal.

A sentença reconheceu a decadência do direito de punir administrativo e determinou o cancelamento do PSDD.

O DETRAN/ES interpõe Recurso Inominado sustentando, em síntese, que a notificação ocorreu dentro do prazo legal, sobretudo após as alterações promovidas pelas Leis nº 14.071/2020 e nº 14.229/2021, e que, considerando-se a conclusão do processo de multa que lhe deu causa, o prazo decadencial teria sido observado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se, diante da lavratura do auto de infração sem defesa prévia e considerando a data de encerramento da instância administrativa relativa à penalidade de multa, a expedição da notificação da penalidade de suspensão da CNH observou ou não o prazo decadencial de 180 dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §6º, II, c/c art. 256, V, do CTB estabelece que, na hipótese de ausência de defesa prévia, a notificação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH deve ser expedida no prazo máximo de 180 dias, contados da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa.

No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado em 08/02/2024, tendo a instância administrativa de multa sido encerrada em 26/06/2024. A notificação de penalidade referente ao PSDD nº 2024-7HZ90 somente foi expedida em 03/02/2025, conforme documento de Id. 17252285.

Assim, entre o encerramento da instância administrativa (26/06/2024) e a data de expedição da notificação (03/02/2025), transcorreram mais de 180 dias, extrapolando o prazo decadencial estabelecido em lei.

A jurisprudência pátria confirma que o descumprimento do prazo legal de 180 dias para expedição da notificação acarreta a nulidade do processo administrativo, por decadência do direito de punir da Administração.

Dessa forma, restando incontroverso que a notificação foi expedida fora do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que anulou o PSDD.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É nulo o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir quando a Administração expede a notificação da penalidade após o prazo decadencial de 180 dias previsto no art. 282, §6º, do CTB, configurando a perda do direito de punir estatal e impondo a anulação integral do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 256 e 282;

Lei nº 14.071/2020;

Lei nº 14.229/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS - AC: 08006848320228120009 Costa Rica, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023;

TJSP; Recurso Inominado Cível 1058007-03.2023.8.26.0053; Relator (a): Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN / TRÂNSITO; Data do Julgamento: 29/08/2024; Data de Registro: 29/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de Ação Anulatória, com pedido liminar, ajuizada por José Augusto Freire de Matos em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, visando a declaração de nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-7HZ90, sob alegação de decadência administrativa. Narra o autor que, em 08/02/2024, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BG0008703, relativo à suposta infração de estacionar em fila dupla. Afirma que não apresentou defesa prévia e que a instância administrativa teria sido encerrada em 25/06/2025, iniciando-se o prazo decadencial em 26/06/2025. Sustenta que, na data da notificação do procedimento administrativo — ocorrida em 03/02/2025 —, já haviam transcorrido 222 dias desde o início da contagem, ultrapassando, portanto, o prazo legal de 180 dias previsto para a instauração e conclusão do processo punitivo, motivo pelo qual requer a anulação do PSDD por decurso de prazo.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo reconhecimento do instituto da decadência do direito de punir administrativo, determinando ao requerido que proceda com o cancelamento do PSDD nº 2024-7HZ90 e todos seus efeitos. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O Recurso Inominado interposto pelo
DETRAN/ES
busca a reforma da sentença que anulou o processo administrativo do recorrido, reconhecendo a extinção do direito de punir da Administração Pública por suposta decadência do prazo para expedição da notificação da penalidade. O DETRAN/ES argumenta que não houve decadência, pois, com a entrada em vigor das Leis nº 14.071/20 e nº 14.229/21, o prazo decadencial (180 ou 360 dias) para notificação da penalidade de suspensão e cassação passou a contar da conclusão do processo administrativo de multa que lhe deu causa. Além disso, o órgão de trânsito destaca que, devido à interrupção dos prazos processuais no Espírito Santo causada pela pandemia da COVID-19, a retomada da atividade administrativa do DETRAN/ES só ocorreu em 02/07/2021. Aplicando-se a situação do recorrido (que se enquadra no item b.1.3 do Parecer AGU), com a conclusão do processo de multa em 10/08/2024 (após a vigência da Lei nº 14.229/2021) e a expedição da notificação da penalidade de suspensão/cassação em 03/02/2025 (dentro do prazo decadencial de 180 dias, que terminaria em 06/02/2025), a Administração Pública não perdeu seu direito de aplicar a penalidade.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17252291.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O art. 282, §6º, II, c/c art. 256, V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento) e oitenta dias para expedição da notificação da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando não apresentada defesa prévia pelo motorista. Nota-se:

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: [...] V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

In casu
, o auto de infração foi lavrado em 08/02/2024 e a notificação de penalidade foi expedida no dia 03/02/2025, tendo transcorrido o prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, conforme documento de Id. nº 17252285.

Assim sendo, tendo em vista que o recorrente não observou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de cassação da CNH do recorrido, entendo como devida a anulação do processo administrativo e da correlata penalidade aplicada ao recorrido, consoante entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PENALIDADE ADMINISTRATIVA DE SUSPENSÃO DE CNH – PENALIDADE APLICADA EM PRAZO POSTERIOR AO DETERMINADO EM LEI – SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO – COM O PARECER DA PGJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 282 do CTB - Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. No caso concreto, o impetrante comprovou a decadência do direito da impetrada em aplicar a penalidade administrativa. Com o parecer Ministerial. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-MS - AC: 08006848320228120009 Costa Rica, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/09/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2023).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Neste sentido, analisando detidamente a situação apresentada nos autos, constata-se que o o Detran lavrou auto de infração em 08/02/2024, após a vigência da Lei nº 14.229/2021 (ID 72419022), sendo certo que o procedimento administrativo referente à infração tramitou sem a apresentação de defesa prévia, conforme verificado do Espelho constante no ID 72419025, razão pela qual o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é o de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser considerado o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa relativo à penalidade de multa para o início da contagem do período de decadência.

Dessa forma, verifica-se que de fato o Ente requerido extrapolou o limite legal para a expedição da notificação de penalidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2023-G5FLW, uma vez que só emitiu o referido documento em 03/02/2025, sendo que o encerramento da instância administrativa no procedimento da infração ocorreu em 26/06/2024, diante da não interposição de defesa prévia, consoante acima já argumentado.

Colho as seguintes jurisprudências sobre o tema: [...]

RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO DE NOTIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. TERMO INICIAL A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 ANOS CONTADOS DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO.
1. O prazo para notificação quanto à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir é de 180 dias, se não houver oferecimento de defesa prévia, ou de 360 dias se apresentada aquela defesa, contado a partir da conclusão do processo administrativo, consoante prevê expressamente o inciso II do § 6º do artigo 282 do CTB.
2. O prazo para o exercício da pretensão punitiva, consistente na imposição da sanção de suspensão do direito de dirigir, é de 05 anos, contado a partir do cometimento da infração. 3. Não há se confundir o ato administrativo que apura a infração de trânsito cometida, com processo administrativo instaurado para aplicação de penalidade prevista no art. 282, § 6º do CTB, em decorrência da prática daquela mesma infração. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1058007-03.2023.8.26.0053; Relator (a): Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Núcleo Especializado de Justiça 4.0 – DETRAN / TRÂNSITO; Data do Julgamento: 29/08/2024; Data de Registro: 29/08/2024).

Assim, assiste razão ao autor em seu pedido, haja vista que, in casu, houve a ocorrência da decadência do direito de punir administrativo, já que entre a data do encerramento da instância administrativa no procedimento da infração (26/06/2024) e a expedição da notificação de penalidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-7HZ90 (03/02/2025) conforme pode ser visto em documento de id.72419022, decorreram-se mais de 180 (cento e oitenta) dias previstos na legislação.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)